Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021348-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ORLANDO DE SOUSA ANICESIO - CPF: 666.897.911-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021348-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ORLANDO DE SOUSA ANICESIO

Proc. referência
: Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000929- 30.2009.811.0036, código n. da Vara Única da Comarca de Guiratinga.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de decisão que na Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco S.A., em desfavor de Orlando de Sousa Anicesio, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos e patrimônios do devedor agravado por meio da ferramenta SNIPER do CNJ.

O Agravante sustenta, em síntese, que é plenamente possível a busca de bens através da ferramenta SNIPER do CNJ, que é um sistema novo disponibilizado aos credores, que visa a celeridade processual e o êxito da execução e auxilia o credor na localização de bens aptos a satisfazer o crédito exequendo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão que indeferiu a pesquisa de ativos e patrimônios do agravado, através do SNIPER, a fim de que seja dado prosseguimento da ação de execução com a realização da pesquisa referida.

Não há pedido de liminar para o recurso (Id. 148339175).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos e patrimônios do devedor agravado por meio da ferramenta SNIPER do CNJ
.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal sem Seguro Prestamista n. 118.649.070, emitida em 01/10/2

008, no valor original de R$8.245,49, a ser paga em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas de R$661,61, com vencimento da primeira em 01/11/2008, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 01/02/2009.

No caso, em razão de diligências infrutíferas, o exequente busca a pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais do executado agravado, por meio da ferramenta SNIPER do CNJ, pedido que foi indeferido, que é objeto deste recurso.

Sucede que consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

No entanto, tal providência, ao menos por ora, é ineficaz, porque não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, porquanto deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Recurso do autor – Descabimento – Ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentada por este Egrégio Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização – Pleito subsidiário de deferimento do pedido, condicionado ao momento em que o cadastro for efetuado pelo d. Juízo a quo, independentemente de novo requerimento – Impossibilidade – Deferimento da medida que deverá observar as diretrizes eventualmente fixadas por este E. Tribunal – Compete ao exequente provocar o Juízo para a promoção de atos voltados ao regular andamento da execução – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22658501720228260000 SP 2265850-17.2022.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023